Tribunal: TJBA
Processo: 8051365-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051365-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB:SP247319-A) AGRAVADO: MARLON CERQUEIRA DE SOUZA Advogado(s): ONESIMO BASTOS MENDES (OAB:BA24188-A), FELIPE GOES LEMOS (OAB:BA28205-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação, mantendo a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) fixada em face do descumprimento de obrigação de fazer reconhecida em ação indenizatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve, em suma, a exigibilidade da multa cominatória, diante da alegação de ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ; e eventual excesso na execução, diante do alegado cumprimento da obrigação e da suposta responsabilidade de terceiro por negativação posterior. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a resistência injustificada da agravante no cumprimento tempestivo da obrigação, o que autoriza a imposição da multa cominatória. 4. A jurisprudência do STJ admite a exigibilidade das astreintes mesmo diante do cumprimento parcial ou tardio da obrigação, sobretudo quando demonstrada a ciência inequívoca da decisão e a persistência do descumprimento. 5. A alegação de excesso de execução não prospera, diante da ausência de comprovação de cumprimento integral e tempestivo da obrigação imposta. 6. A multa fixada (R$5.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando abusiva ou desproporcional. 7. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado com o julgamento definitivo do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É exigível a multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer, parte devidamente intimada, quando demonstrada ciência inequívoca da decisão judicial e resistência injustificada ao cumprimento da ordem, não havendo desproporcionalidade manifesta no valor arbitrado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020; TJBA, AI nº 8021871-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19.07.2022; TJBA, AI nº 8008612-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 06.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8051365-68.2025.8.05.0000; Recorrente: Pan Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos; Recorrido: Marlon Cerqueira de Souza; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator